Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. SISTEMA ACUSATÓRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 2a Vara Criminal do Gama que condenou o acusado como incurso no art. 157, caput, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, pela tentativa de roubo de um veículo e um celular, mediante grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação viola o princípio do sistema acusatório, em razão do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público; (ii) estabelecer se há suficiência de provas para manter a condenação; (iii) verificar se é cabível a manutenção da valoração negativa das consequências do crime e da reincidência; (iv) determinar a fração de redução adequada pela tentativa e o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação absolutória do Ministério Público em alegações finais não vincula o julgador, que pode condenar com base no conjunto probatório, conforme o art. 385 do CPP e o princípio do livre convencimento motivado, em conformidade com o sistema acusatório vigente.
4. A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por meio de provas testemunhais, mensagens trocadas pelo réu nas redes sociais e elementos documentais que confirmam a presença e participação do apelante na tentativa de roubo, revelando coautoria e desmentindo a negativa de envolvimento.
5. A ausência de reconhecimento formal do réu pela vítima não invalida a condenação, pois os demais elementos de prova formam um conjunto harmônico e robusto apto a sustentar o juízo condenatório, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
6. A valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada, pois a prisão de terceiro, posteriormente absolvido, não se configura como consequência direta e objetiva da conduta do apelante, e tampouco afeta a esfera da vítima.
7. A agravante da reincidência está corretamente reconhecida, uma vez que a pena substituída por restritiva de direitos foi reconvertida em pena privativa de liberdade por decisão judicial proferida em 22/11/2024, afastando o transcurso do prazo depurador.
8. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada no patamar mínimo de 1/3, pois os atos executórios foram substanciais e a consumação só foi impedida por intervenção de terceiros em fase avançada da execução.
9. O regime inicial semiaberto é adequado, diante do redimensionamento da pena e da existência de reincidência e maus antecedentes, o que impede a fixação de regime mais brando, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“O juiz pode condenar o réu mesmo quando o Ministério Público requer a absolvição, desde que o conjunto probatório autorize a condenação, sem afronta ao sistema acusatório. A prova testemunhal, aliada a elementos documentais, pode suprir a ausência de reconhecimento formal da autoria pela vítima, desde que forme um conjunto coeso e seguro. A valoração negativa das consequências do crime exige prejuízo direto à vítima ou à ordem social, sendo incabível quando baseada em efeitos processuais externos à conduta do réu. A reincidência se configura quando não transcorre o prazo depurador de cinco anos contado da execução definitiva da pena anterior. A fração de redução pela tentativa deve considerar o grau de execução do delito, sendo menor quando a consumação é impedida em fase avançada.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 3o-A, 155, 385, 386, VII; CP, arts. 14, II, 59, 64, I, 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.022.413/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 14.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1868912, 0767889-41.2022.8.07.0016, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2024.